Tribunal: TJDFT
Processo: 0708677-49.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA E NÃO INCORPORADO AO SUS. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. TEMA N. 106 DO STJ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA E DA IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO. NOTA TÉCNICA. NATJUS. NÃO RECOMENDAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, a qual julgou improcedente o pedido do autor para que o Distrito Federal fornecesse ao requerente tratamento de saúde com o medicamento Brentuximabe Vedotina. 1.1. Recurso aviado pelo autor onde se requer a concessão da tutela de urgência recursal, objetivando seja o Distrito Federal compelido a fornecer o medicamento pleiteado, nos termos da indicação médica. No mérito, pede a confirmação da medida, reformando-se a sentença.
2. Antecipação de tutela recursal – indeferimento. 2.1. Nos termos do art. 932, II, do CPC, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos. Nos termos do art. 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2.2. No caso dos autos, não se vislumbra a probabilidade do direito vindicado, porquanto os argumentos indicados pelo apelante para a concessão da tutela recursal confundem-se com o mérito e com ele deve ser analisado.
3. Nos termos da Constituição Federal, artigo 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. No mesmo sentido, dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal em seu artigo 207. 3.1. Logo, cabe ao Distrito Federal prover o direito à saúde aos cidadãos no âmbito desta unidade da federação, assegurando-lhes o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar e farmacêutica, indistintamente, inclusive com o fornecimento de medicamentos e materiais de forma contínua, como é o caso dos autos.
4. O apelante pleitea medicamento com registro na ANVISA, mas não incorporado para o protocolo pretendido, ao argumento de que a situação, em última análise, se amolda à tese firmada pelo STJ no REsp 1.657.156/RJ (Tema 106). 4.1. O recorrente foi diagnosticado com Linfoma de Células B (e o relatório do médico assistente destacou que o autor é “é refratário à quatro linhas de tratamento oferecidas no SUS. Não há no SUS nenhum tratamento quimioterápico a ser oferecido. Por se tratar de uma doença com IHQ positiva para CD30, há uma possibilidade de beneficio de uso da medicação com intuito de tentativa de controle de doença e possibilidade de aumento de sobrevida.”. 4.2. O NATJUS, por meio da nota técnica se manifestou de forma desfavorável à medicação requerida. Em outra nota técnica, o NATJUS assinalou: “após avaliação do novo relatório anexado ficou esclarecido que não existem evidências científicas que justifiquem o uso do medicamento na condição em questão. Ademais, não constam informações novas que justifiquem uma mudança de posicionamento do NATJUS.”. 4.3. Ficou consignado que o uso para a condição do requerente não foi avaliado pela CONITEC, sendo que o medicamento é de altíssimo custo e que o custo do tratamento demandado é estimado em R$ 1.060.291,20.
5. A imposição do Poder Judiciário de custeio de tratamentos de alto custo a apenas alguns usuários, sem que seja inequívoca a indicação de tratamento, pode inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde, porquanto haverá emprego de recursos financeiros em prejuízo ao direito de outros pacientes, também acometidos por graves doenças e igualmente necessitados de diversos tratamentos médicos. 5.1. Precedente da Casa: “(...) 2. Nos casos em que o Poder Judiciário intervém determinando o fornecimento de medicação de altíssimo custo, o Estado precisará remanejar recursos financeiros a fim de cumprir a ordem judicial, o que pode acarretar a desassistência a outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis. 3. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, em especial em tutela de urgência, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. (...)”. (07037323920248070000, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, PJe: 20/5/2024).
6. O magistrado singular, ao apreciar a questão, bem destacou que o caso não se amolda a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça fixou, no Tema n. 106, porquanto “a parte autora não logrou êxito em demonstrar o requisito cumulativo da imprescindibilidade do tratamento prescrito, haja vista (I) a finalidade não curativa; (II) o altíssimo custo; (III) a baixa qualidade das evidências cientificas quanto ao benefício do brentuximabe vedotina no tratamento deportadores de linfoma de células T periférico refratário ou recidivado com expressão CD30+; (IV) a ausência de parecer da CONITEC quanto à medicação em relação a mesma condição clínica; (V) as ressalvas de outras agências internacionais, como da Inglaterra, que no âmbito local não recomendou a uso do fármacopara o subtipos do caso em tela, por não haver evidência de custo-efetividade para tal subtipo; (VI) a sobrecarga do Sistema Único de Saúde e (VII) o princípio da universalidade de acesso aos serviços de saúde, previsto no artigo 7o da Lei 8.080/90.”
7. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, os honorários devem ser majorados de R$ 700,00 para R$ 770,00, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas, pois deferidos ao requerente os benefícios da justiça gratuita.
8. Apelo improvido.